Tribunal: TJDFT
Processo: 0706893-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PMDF. CIRURGIA REQUERIDA. RECONSTRUÇÃO ÓSSEA DA MAXILA. PRÓTESE DE TITÂNIO (CUSTOMLIFE). COBERTURA RECUSADA. TRATAMENTO ALTAMENTE CUSTOSO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESERVA DO POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A escassez de recursos do Estado obriga a uma avaliação judicial muito criteriosa, com base na razoabilidade e proporcionalidade, para a escolha da solução/prestação que melhor atenda ao direito social assegurado à parte, tendo por norte o resguardo do “mínimo existencial”, isso é, as condições mínimas, dignas e necessárias à vida e à saúde da paciente. No caso, tal “núcleo básico de assistência” bem pode ser salvaguardado, como o foi, com a autorização concedida à demandante para colocação de prótese em cirurgia convencional e menos custosa à Administração Pública.
2. Ponderados no caso o alto custo da prótese personalizada pretendida pela parte, a eletividade do tratamento postulado, a inexistência de risco iminente à vida da autora e a ausência de prova acerca da imprescindibilidade da cirurgia na conformação prescrita, mantém-se a improcedência dos pedidos autorais.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.